Tribunal: TJDFT
Processo: 0001048-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus para as partes, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente da execução, bem como a aplicação da Lei no 14.195/2021 ao processo em exame.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em cédula de crédito bancário, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, e do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente tem início imediato, de acordo com o §4o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 13.105/2015. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC.
7. Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de três anos da prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC, art. 921, §§ 4o e 4o-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; Lei no14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958131, 0009417-17.2014.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.